Tribunal: TJES
Processo: 0026737-81.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO SUBSIDIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. MATÉRIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Denerval Luiz Vaz da Silva e Maria Goreti Volkers Vaz da Silva contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelos embargantes, mantendo sentença que determinou a regularização de obra realizada em imóvel residencial e, subsidiariamente, a demolição das áreas não passíveis de regularização. Os embargantes alegam omissão quanto ao enfrentamento do anterior deferimento de prova oral, contradição ao qualificar a controvérsia como eminentemente técnica e necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não examinar expressamente o fato de a prova oral ter sido anteriormente deferida; (ii) estabelecer se há contradição interna ao se afirmar a natureza técnica da controvérsia, apesar da alegação de que a prova testemunhal buscaria comprovar fato histórico relativo à cronologia da obra; e (iii) determinar se é necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta diretamente a alegação de cerceamento de defesa ao afirmar a suficiência do conjunto probatório documental e pericial já produzido nos autos.

5. O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, ainda que anteriormente tenha havido deferimento da produção probatória.

6. Não há preclusão pro judicato em matéria probatória, de modo que o julgador pode reavaliar a utilidade da prova ao longo da instrução diante da robustez de outros elementos de convicção.

7. O laudo pericial elaborado por perito imparcial esclarece de forma exaustiva as questões urbanísticas e edilícias centrais da lide, inclusive o desvirtuamento do alvará e as áreas passíveis ou não de regularização.

8. Inexiste contradição interna no julgado, porque a irregularidade da obra e a possibilidade de regularização são resolvidas por critérios técnicos de engenharia e normas municipais, ainda que os embargantes pretendam comprovar por testemunhas o marco temporal da construção.

9. A pretensão recursal revela inconformismo com a valoração da prova produzida, o que torna inviável o reexame do mérito pela via estreita dos aclaratórios.

10. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que enfrente de modo claro e fundamentado as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

11. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão em acórdão que afasta o cerceamento de defesa com base na suficiência da prova pericial e documental, ainda que não examine isoladamente o anterior deferimento de prova oral.

2. O julgador pode reavaliar a utilidade da prova no curso da instrução, sem incidência de preclusão pro judicato em matéria probatória.

3. Não há contradição interna quando o acórdão reconhece a natureza técnica da controvérsia e prestigia o laudo pericial como meio adequado para apuração da irregularidade urbanística e da possibilidade de regularização da obra.

4. O prequestionamento dispensa pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos invocados, desde que a decisão enfrente adequadamente as questões essenciais da demanda, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 369, 370, 371, 373, 489, 1.022, I, II e III, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedente jurisprudencial específico identificado no texto dos embargos, além das referências genéricas constantes do acórdão embargado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026737-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GORETI VOLKERS VAZ DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO SUBSIDIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. MATÉRIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Denerval Luiz Vaz da Silva e Maria Goreti Volkers Vaz da Silva contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelos embargantes, mantendo sentença que determinou a regularização de obra realizada em imóvel residencial e, subsidiariamente, a demolição das áreas não passíveis de regularização. Os embargantes alegam omissão quanto ao enfrentamento do anterior deferimento de prova oral, contradição ao qualificar a controvérsia como eminentemente técnica e necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não examinar expressamente o fato de a prova oral ter sido anteriormente deferida; (ii) estabelecer se há contradição interna ao se afirmar a natureza técnica da controvérsia, apesar da alegação de que a prova testemunhal buscaria comprovar fato histórico relativo à cronologia da obra; e (iii) determinar se é necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta diretamente a alegação de cerceamento de defesa ao afirmar a suficiência do conjunto probatório documental e pericial já produzido nos autos.

5. O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, ainda que anteriormente tenha havido deferimento da produção probatória.

6. Não há preclusão pro judicato em matéria probatória, de modo que o julgador pode reavaliar a utilidade da prova ao longo da instrução diante da robustez de outros elementos de convicção.

7. O laudo pericial elaborado por perito imparcial esclarece de forma exaustiva as questões urbanísticas e edilícias centrais da lide, inclusive o desvirtuamento do alvará e as áreas passíveis ou não de regularização.

8. Inexiste contradição interna no julgado, porque a irregularidade da obra e a possibilidade de regularização são resolvidas por critérios técnicos de engenharia e normas municipais, ainda que os embargantes pretendam comprovar por testemunhas o marco temporal da construção.

9. A pretensão recursal revela inconformismo com a valoração da prova produzida, o que torna inviável o reexame do mérito pela via estreita dos aclaratórios.

10. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que enfrente de modo claro e fundamentado as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

11. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão em acórdão que afasta o cerceamento de defesa com base na suficiência da prova pericial e documental, ainda que não examine isoladamente o anterior deferimento de prova oral.

2. O julgador pode reavaliar a utilidade da prova no curso da instrução, sem incidência de preclusão pro judicato em matéria probatória.

3. Não há contradição interna quando o acórdão reconhece a natureza técnica da controvérsia e prestigia o laudo pericial como meio adequado para apuração da irregularidade urbanística e da possibilidade de regularização da obra.

4. O prequestionamento dispensa pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos invocados, desde que a decisão enfrente adequadamente as questões essenciais da demanda, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 369, 370, 371, 373, 489, 1.022, I, II e III, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedente jurisprudencial específico identificado no texto dos embargos, além das referências genéricas constantes do acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026737-81.2014.8.08.0024

EMBARGANTE:
DENERVAL LUIZ VAZ DA SILVA e MARIA GORETI VOLKERS VAZ DA SILVA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DENERVAL LUIZ VAZ DA SILVA e MARIA GORETI VOLKERS VAZ DA SILVA
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes. O julgado combatido manteve a sentença que determinou a regularização de obra em imóvel residencial e, subsidiariamente, a demolição de áreas não regularizáveis.

Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de
omissão e contradição
. Alegam, em síntese:
(i)
omissão quanto ao enfrentamento do despacho que havia inicialmente deferido a prova oral;
(ii)
contradição ao classificar a demanda como eminentemente técnica, ignorando que a prova testemunhal visava comprovar a cronologia de uso de materiais (fato histórico);
(iii)
necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em contrarrazões, pugnou pela rejeição dos embargos, alegando inexistência de vícios e tentativa de rediscussão do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO SUBSIDIÁRIA. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por particulares contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada pelo Município de Vitória, condenando os réus a regularizarem construção irregular realizada em cobertura residencial e, na impossibilidade, determinando a demolição das áreas não passíveis de regularização. A obra foi executada sem licenciamento prévio, resultando em autuações administrativas. Os réus alegaram regularidade da construção e impugnaram a decisão por cerceamento de defesa e desproporcionalidade da ordem de demolição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral anteriormente deferida; (ii) definir se a ordem de regularização da obra, com demolição subsidiária, é proporcional e está adequadamente fundamentada em prova pericial válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arguição de cerceamento de defesa foi corretamente suscitada em preliminar de apelação, não estando preclusa, pois o agravo de instrumento anteriormente interposto contra o indeferimento da prova oral não foi conhecido por ausência de cabimento, sem julgamento do mérito.
4. A produção de prova oral foi validamente indeferida com fundamento no art. 370 do CPC, diante da suficiência do laudo pericial para a formação do convencimento judicial, tratando-se de matéria técnica urbanística e edilícia.
5. A prova técnica elaborada por perito imparcial foi clara ao apontar o desvirtuamento do alvará de reforma e as áreas que necessitam de regularização, sendo idônea e não infirmada por provas em sentido contrário, razão pela qual foi corretamente prestigiada pelo juízo.
6. A sentença respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao impor, como obrigação principal, a regularização da construção e, apenas de forma subsidiária, a demolição das áreas não regularizáveis, conferindo aos réus oportunidade de conformar o imóvel à legalidade urbanística.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral não se sustenta quando a controvérsia é de natureza técnica e já está suficientemente esclarecida por laudo pericial idôneo.
2. É válida a imposição judicial de obrigação de regularização de construção irregular, com demolição subsidiária das partes não regularizáveis, quando observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Como mencionado, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar especificamente o fato de que a prova oral fora anteriormente deferida. Contudo, tal alegação não prospera, uma vez que a decisão colegiada enfrentou diretamente a preliminar de cerceamento de defesa, assentando a suficiência do conjunto probatório documental e pericial já formado.

É cediço que o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as diligências necessárias e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias. No caso em tela, o acórdão foi claro ao registrar que o
Laudo Pericial
, produzido por perito imparcial e de confiança do juízo, elucidou de forma exaustiva as questões urbanísticas e edilícias centrais à lide.

Ademais, inexiste a figura da preclusão
pro judicato
em matéria probatória. O deferimento inicial de determinada prova não retira do julgador a faculdade de, ao longo da instrução, reavaliar sua utilidade diante da robustez de outros elementos de convicção. No contexto dos autos, restou consignado que a prova oral teria "baixo valor probatório" para infirmar as conclusões técnicas da perícia e os documentos fiscais emitidos pelo Poder Público.

No que tange à alegada contradição entre a natureza "técnica" da causa e a existência de um "fato histórico" (data da obra), melhor sorte não assiste aos recorrentes. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada
internamente
no julgado, ou seja, entre os fundamentos e a conclusão, e não entre a decisão e a tese defendida pela parte.

O acórdão manteve coerência lógica ao definir que a irregularidade da obra — ponto central da obrigação de fazer — é matéria resolvida por critérios técnicos de engenharia e normas municipais. O fato de os embargantes desejarem utilizar testemunhas para comprovar o marco temporal da construção não invalida a premissa de que a perícia técnica é o meio adequado para aferir o desvirtuamento do licenciamento e a possibilidade de regularização.

A insurgência demonstra, em verdade, o intento de
rediscutir a valoração da prova
, providência incabível nesta via estreita.

No que tange ao pedido de pronunciamento explícito sobre os arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, bem como sobre os arts. 369, 370, 371, 373 e 489 do CPC, este órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos invocados pelas partes. Basta que a decisão enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda de forma clara e motivada, como ocorreu na espécie.

Ressalte-se que, por força do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, independentemente do acolhimento formal do recurso, desde que o tribunal superior vislumbre erro, omissão ou contradição. Assim, a fundamentação apresentada supre o requisito necessário para o acesso às instâncias extraordinárias.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mantendo-se íntegro o v. Acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar